Tribunal: TJDFT
Processo: 0748268-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748268-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, nos autos 0726954-67.2023.8.07.0001, ao argumento de não existência de elementos concretos da prática do crime de tráfico de drogas. Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, porque substâncias nocivas à saúde humana foram apreendidas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes em desfavor de Pedro Vitor (autos n. 0726954- 67.2023.8.07.0001). Contudo, o exame pericial do material apreendido revelou também a presença de pequena quantidade de entorpecentes, razão porque o Juízo Criminal declinou de sua competência e determinou a remessa do feito à Quinta Vara de Entorpecentes. Redistribuídos os autos à Quinta Vara de Entorpecentes, o Juízo suscitou o presente conflito de competência, em razão de não existência de crime a ser apurado, por causa do arquivamento dos procedimentos que atrairiam a competência para o Juízo especializado. Ao prestar informações, o Juízo suscitado declarou não existir conflito negativo, assumindo a competência para processamento e julgamento do feito (I.D. 53410103). A Procuradoria de Justiça oficiou para que conflito de jurisdição seja julgado prejudicado, e a distribuição dos autos ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. É o breve relatório. Passo a decidir. Com a assunção, pelo Juízo Suscitado, da competência para processar e julgar o presente feito, não se vislumbra mais conflito entre os Juízos, pois, agora, ambos entendem que a competência pertence ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. Em casos como o presente, esse Tribunal de Justiça tem julgado prejudicado o conflito negativo de jurisdição, em razão da perda superveniente de objeto. Neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não havendo mais divergência entre os Juízos, e restando definida a competência do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria (Juízo Suscitado) para processar e julgar o feito, o presente conflito negativo de jurisdição deve ser julgado prejudicado. Em face do exposto, diante da perda superveniente do objeto, em razão do reconhecimento da competência pelo juízo suscitado, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator